Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. HABITUALIDADE COMPROVADA.
1. Prescreve o art. 47 do DL no 3688/1941, que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Desta feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.
2. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o Código de Trânsito Brasileiro não revogou o tipo descrito no art. 47 da Lei das Contravenções Penais, não sendo possível extrair tal entendimento a partir do decidido pelo STF no RHC 80362 / SP.
3. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõe sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (art. 231, inciso VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.
4. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair receitas do Estado, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal caracteriza a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP.
5 A materialidade e a autoria da contravenção penal restaram devidamente comprovadas, assim como a habitualidade. A conduta se amolda à contravenção penal do art. 47 da LCP, sendo medida imperativa a condenação. Precedentes desta Turma, Acórdãos 1407556, 1391883 e 1332814.
6. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem custas e honorários advocatícios.